Tribunal: STF
Processo: Rcl 71000
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000307-11.2018.5.09.0013, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



   Nos termos do art. 3º da Lei 6.530/1978, o corretor de imóveis atua na "intermediação na compra, na venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária". A mesma disposição consta do art. 2° do Decreto 81.171, de 29 de junho de 1978, que regulamentou a Lei 6.530/1978. 



   Já o artigo 722 do CCB dispõe que "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas".



   Com relação ao vínculo de emprego, cumpre ressaltar que este se configura, independentemente das formalidades adotadas (contrato de prestação de serviços de corretagem e aditivos - id's. 4aa16ad, c86c1bc e 4b3451f), e termo de credenciamento entre a MRV Engenharia e Participações S.A. e o autor (id. 8117bc0), sempre que se encontrarem presentes os pressupostos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: o trabalho não eventual, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. Isso porque, prevalece o princípio da primazia da realidade sobre as formas. 



   No caso em tela, diante dos termos da defesa, competia à reclamada comprovar que não estavam presentes os pressupostos ensejadores do vínculo de emprego. Desse encargo, contudo, não se desvencilhou a contento. 



   As partes convencionaram a adoção como prova emprestada dos depoimentos da testemunha Thane, nos autos de nº 0010576-77.2016.5.09.0014 (id d7a74f0); da testemunha Arildo, nos autos 48755-2015-008-09-00-1 (id bdbcd59); da testemunha Juliano, nos autos 0002119-45.2015.5.09.00.0029 (id 9f07772); e da testemunha Carlos Augusto, nos autos 0001411- 02.2017.5.09.0004 (id 6ca8797), os quais abaixo se transcrevem:



   [...]



   Extrai-se da prova testemunhal, conforme destaques, que não restou comprovada a alegada autonomia do autor como corretor autônomo, vez que durante o interregno laboral este trabalhou nas lojas em regime de escala, com metas a cumprir e cobrança de relatórios, obrigatoriedade de comparecimento em reuniões, tendo que justificar por escrito ao gerente, se precisasse se ausentar, gerente este que sempre se encontrava no local com os demais, que repassava ordens e demais orientações, bem como que tolhia a liberdade do corretor que quisesse ser substituído por outra pessoa de sua escolha, sem liberdade nas condições de negociação para venda dos imóveis o que, de plano, comprova que o autor deveria prestar serviços com pessoalidade e habitualidade e sob as ordens emanadas da reclamada.



   No tocante à subordinação jurídica, as provas documental (e-mail's) e testemunhal (conforme trechos acima já destacados), demonstram que o trabalho do reclamante estava inserido na dinâmica estrutural de funcionamento da MRV (venda dos imóveis por ela construídos), sendo que a ré controlava o modo de execução da sua prestação de serviços, sob a forma hierárquica, e por intermédio de organização em equipes, imposição de metas e orientações sobre o "modus operandi" das vendas a serem realizadas, elaboração de escalas de plantão, com obrigatoriedade de comparecimento; reuniões semanais e mensais, também de comparecimento obrigatório e participação em treinamentos. 



   Quanto à onerosidade, a prova testemunhal comprova que o pagamento era feito pela MRV ("recebia a comissão do gerente ou direto no RH e o valor era mais alto porque não incidia impostos" - testemunha Carlos Augusto). 



   Desse modo, embora a reclamada tenha buscado dar contornos formais típicos de contratação autônoma, o conjunto probatório dos autos revelou que a prestação de serviços do autor se deu sob o vínculo de emprego. 



   Cito como precedente o ROT 0001062-92.2017.5.09.0652, envolvendo a mesma reclamada e a mesma prova emprestada (Relator LUIZ ALVES - Revisora ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO - publ. 15/06/2020). 



   Ante o exposto, reforma-se a sentença para declarar a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, MRV Engenharia e Participações S/A., pelo período de 01/12/2013 a 05/10/2017 e determinar o retorno dos autos à origem para a análise dos demais pedidos, como entender de direito. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente